Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709659-34.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARCOS ALBERTO DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 60955665, admitiu o recurso extraordinário manejado por MARCOS ALBERTO DE ALMEIDA. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 68802750), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, considerando a pendência de julgamento de novos embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma (RE 1.338.750 – Tema 1.177), afirmando que “3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.177/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que aguarde o julgamento dos embargos de declaração opostos e adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma”. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014